Tribunal: TJBA
Processo: 8001002-73.2016.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001002-73.2016.8.05.0168 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO Advogado(s): ADERALDO BORGES DOS SANTOS APELADO: SIVANILDA SILVA SANTOS DE SOUZA Advogado(s):TARCISIO BATISTA DE LIMA ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 07 TJBA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NORMA FEDERAL. FATO INCONTROVERSO. PISO NACIONAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Monte Santo em face de sentença que o condenou ao pagamento de diferenças salariais, adicional de insalubridade e seus reflexos, com fundamento na omissão legislativa municipal e na aplicação supletiva da CLT. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o pagamento de adicional de insalubridade a servidor público municipal na ausência de regulamentação específica, quando a condição insalubre é fato incontroverso; (ii) a obrigatoriedade de o Município cumprir o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, em face dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. III. Razões de decidir 3. Conforme tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07/TJBA), em caso de omissão do legislador municipal, garante-se ao servidor a análise do seu direito ao adicional de insalubridade, com aplicação supletiva da norma federal e dispensa de perícia quando o fato for incontroverso, como no caso dos autos, em que o próprio Município já efetuava o pagamento. 4. O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde é de cumprimento obrigatório, e as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre despesas com pessoal não se aplicam a obrigações decorrentes de decisões judiciais (art. 19, § 1º, IV, da LC 101/2000). IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É devido o adicional de insalubridade a servidor público municipal, ainda que ausente lei regulamentadora, quando a legislação local prevê o direito e a condição insalubre é fato incontroverso, aplicando-se supletivamente a norma federal para fixação do percentual, conforme entendimento firmado no Tema 07/TJBA. 2. As limitações orçamentárias da Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem óbice ao cumprimento de decisão judicial que determina a implementação de piso salarial nacional estabelecido em lei federal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII, e art. 198, § 5º; LC 101/2000, art. 19, § 1º, IV; Lei Municipal nº 40/2011, art. 72. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07); STJ, AgInt no AREsp 1404155/RN. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001002-73.2016.8.05.0168, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE MONTE SANTO e como apelado SIVANILDA SILVA SANTOS DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto